Tribunal: TJMT
Processo: 1013144-46.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013144-46.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Regime inicial]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), DOUGLAS FERNANDO DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 018.805.701-30 (PACIENTE), Ex. Juiz da 3ª Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), DOUGLAS FERNANDO DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 018.805.701-30 (PACIENTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS,E, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, NÃO SE CONHECEU DO HABEAS CORPUS, UMA VEZ QUE SUCEDÂNEO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL E DE OFÍCIO CONCEDEU-SE ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA DETERMINAR QUE O BENEFICIÁRIO INGRESSE NO REGIME SEMI-ABERTO. VENCIDO EM PARTE O 1º VOGAL QUE CONHECEU E CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – REGIME INICIAL FECHADO – INCONFORMISMO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA AFETA A RECURSO PRÓPRIO – POSSIBILIDADE, CONTUDO, DE CONCESSÃO
EX OFFICIO
DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS
– ARTIGO 654, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ILEGALIDADE MANIFESTA – PENA NÃO SUPERIOR A 8 ANOS – PACIENTE PRIMÁRIO – REFERÊNCIA À GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E AÇÕES PENAIS EM CURSO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE CONDIÇÕES COMPATÍVEIS COM O REGIME SEMIABERTO –
WRIT
NÃO CONHECIDO – ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

O
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o
writ
não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei. Entretanto, uma vez constatada ilegalidade manifesta na sentença condenatória, na medida em que aplicou o regime inicial mais severo à míngua de fundamentação idônea, afigura-se possível a concessão da ordem, de ofício, com base no artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, para estabelecer ao paciente o regime semiaberto, e, consequentemente, conceder sua soltura, para aguardar em liberdade eventual julgamento de recurso de apelação, ou a realização da audiência admonitória.

R E L A T Ó R I O

PJe

Habeas Corpus
n. 1013144-46.2020.8.11.0000

Impetrante:

Dr. Gláucio Araújo de Souza

Paciente:

Douglas Fernando de Oliveira Araújo

Impetrado:

Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr. Gláucio Araújo de Souza, em benefício de
Douglas Fernando de Oliveira Araújo
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 600 dias-multa.

Segundo o impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal porquanto o magistrado sentenciante aplicou o regime mais gravoso, levando a efeito as circunstâncias judiciais sopesadas em seu desfavor, sem, contudo, apresentar motivação concreta.

Aduz, nesse ponto, que não há falar em antecedentes criminais, uma vez que meros procedimentos criminais em andamentos não se prestam para este fim, consoante os termos da Súmula 444/STJ, e acrescenta que o magistrado singular violou o disposto nas Súmulas 718 e 719/STF.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que – em observância ao disposto no artigo 33, “b”, do Código Penal, e, sobretudo, ante a primariedade e bons antecedentes do paciente, bem como pela ínfima quantidade de drogas apreendida –, fosse estabelecido o regime inicial semiaberto.

No mérito, pede a confirmação definitiva da ordem.

Ante a plausibilidade dos argumentos contidos na impetração, deferi a liminar vindicada, consoante os termos do
decisum
encartado às pp. 264-267 (Id 48189982).

As informações judiciais foram devidamente prestadas (Id 48582985), ocasião em que o magistrado singular reproduz os motivos pelos quais estabeleceu o regime mais gravoso para o cumprimento da reprimenda imposta ao paciente.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Siger Tutiya manifesta-se pela
concessão da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Habeas corpus – Art. 33, caput da Lei nº. 11.343/2006 – Alegada violação a liberdade de locomoção, tendo em vista que foi imposto ao paciente regime mais gravoso do que o previsto para pena aplicada – Pretendida fixação de regime inicial semiaberto – Possibilidade – Flagrante constrangimento ilegal contra liberdade de locomoção - Quantum de pena não superior a 8 anos - Primariedade – Circunstâncias judiciais predominantemente favoráveis – Ínfima quantidade de droga apreendida – Ausência de fundamentação para a imposição do regime mais severo – Liminar concedida – O regime intermediário mostra-se suficiente para o início da ressocialização – Pela concessão da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o objetivo da presente ação mandamental, é ver estabelecido o regime inicial semiaberto ao paciente
Douglas Fernando de Oliveira Araújo
–
condenado pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado – ao argumento, em síntese, de que a sentença de primeiro grau
“não fundamentou adequadamente a imposição do regime mais gravoso do que era cabível”
(Id 47126997).

Como já dito na ocasião em que deferi a liminar vindicada, a via estreita do
habeas corpus
não comporta ampla dilação probatória, precipuamente no que diz respeito à matéria a ser tratada em eventual recurso de apelação.

Contudo, quando verificado, de plano, que o paciente sofre evidente constrangimento ilegal, nada impede que seja estacando o constrangimento ilegal, ainda que de ofício, nos termos do que dispõe o artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal – este é o caso dos autos.

Com efeito, analisando o conteúdo da sentença hostilizada percebe-se que o magistrado sentenciante não apresentou fundamentação adequada ao aplicar o regime inicial fechado ao paciente, pois levou a efeito as circunstâncias judiciais (art. 59, CP) sopesadas em seu desfavor, dentre elas a culpabilidade, conduta social e personalidade, além da natureza e da quantidade de drogas apreendidas (art. 42, Lei n. 11.343/2006), se contentando com a seguinte motivação:

“(...) Considero como circunstâncias judiciais preponderantes que o réu agiu com a
culpabilidade
acentuada para o evento delituoso, posto que com sua conduta colaborou para o problema social gravíssimo que é a traficância, verdadeiro fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. De outro lado, anoto que o réu possui
processo em trâmite
nesta Comarca (Ação Penal nº 1138-34.2019.811.0008 – Código: 148204 (Tráfico de Drogas)) e na Comarca de Cuiabá (Ação Penal n° 610-97.2016.811.0042 – Código: 425473 (Roubo Majorado); Ação Penal n° 12894-40.2016.811.0042 – Código: 436579 (Receptação)). Ante a presença dos mencionados extratos criminais do réu nesta Comarca, entendo que se afiguram como elementos aptos a desaboná-lo quanto a sua
conduta social

e personalidade.
O motivo do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, sendo que as
circunstâncias são desfavoráveis,
em decorrência da
quantidade
de droga apreendida, bem como a sua
natureza
. Quanto às consequências do crime, nada há de se destacar, sendo da essência do referido delito consequências extremamente danosas a toda sociedade. A(s) vítima(s) (sujeito passivo), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Assim sendo, tenho que as circunstâncias judiciais são parcialmente desfavoráveis ao acusado. Por essas razões, atento aos critérios da prevenção e repressão penais, bem como o constante no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade de droga – 17g de Cocaína, 0,79g de Maconha), fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão. Quanto à multa, fixo em 600 (seiscentos) dias-multa, considerando a situação econômica do acusado, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um, trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (artigo 49, §1º, do CP c/c 43 da Lei de Drogas).”

Importante destacar que a situação é análoga a outras que já me foram submetidas à análise, provenientes de sentenças proferidas pela mesma autoridade judiciária apontada como coatora, a exemplo do
habeas corpus
n. 1013142-76.2020, no qual, no dia 22 de junho transato, concedi a liminar vindicada.

N
o caso em apreço, assim como naquele mencionado
writ
, vejo que o magistrado claudicou na fundamentação apresentada, pois, no tocante à
culpabilidade
, reportou-se à colaboração do paciente
“para o problema social gravíssimo que é a traficância”
, resultado inerente ao tipo penal; quanto à
conduta

social
e à
personalidade
, valeu-se da mera existência de processos em curso, em dissonância do enunciado sumular n. 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, apesar de mencionar a
natureza
e
quantidade
da droga, trata-se, na realidade, da apreensão de apenas 17g de cocaína e da ínfima quantidade de 0,79g de maconha.

Segue o entendimento desta Corte:

“REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – POSSIBILIDADE – QUANTUM DE PENA NÃO SUPERIOR A 8 ANOS – PRIMARIEDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 5º, INCISO XLVI, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REGIME INICIAL MODIFICADO PARA O SEMIABERTO – REVISÃO PROCEDENTE. Conquanto as circunstâncias e os motivos do crime tenham sido valoradas em desfavor do réu na dosimetria da sanção basilar, a fixação de regime inicial de cumprimento mais severo do que a pena definitiva permitir exige fundamentação concreta, não bastando, para tanto, a mera indicação do dispositivo legal que disciplina a matéria. Tratando-se de réu primário e não ultrapassado o patamar de 8 anos de reclusão, a fixação do regime inicial fechado, à míngua de fundamentação idônea, ofende o disposto no art. 5º, inciso XLVI, e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal” (TJ/MT, Revisão Criminal n. 1010088-39.2019.8.11.0000, de minha relatoria, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 7.11.2019; data da publicação: 21.11.2019).

Dessarte, tendo em vista que o douto Procurador de Justiça também se mostrou favorável à concessão definitiva da ordem, entendo que a matéria não apresenta complexidade alguma, de modo que outro não é o entendimento a ser adotado nesta oportunidade, senão o já foi apresentado na ocasião em que deferi a liminar vindicada, conforme transcrito linhas acima.

Assim, mantenho o entendimento de que, malgrado o recurso de apelação seja o instrumento processual adequado para o debate de questões como a dosimetria da pena e o regime estabelecido, vejo que o paciente está sofrendo constrição manifestamente ilegal em sua liberdade de locomoção, em decorrência da inobservância do comando inserto no artigo 93, IX, da Constituição da República, qual seja, o de que todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

Diante do exposto, não conheço do
habeas corpus
, mas,
de ofício
,
concedo a ordem
para, ratificando a liminar deferida,
estabelecer o regime inicial semiaberto ao paciente
Douglas Fernando de Oliveira Araújo.

Comunique-se o Juízo de origem, para que, assim que possível, realize a audiência admonitória, a fim de estabelecer ao paciente as condições compatíveis com o regime fixado.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Voto.

Eminentes pares.

Como visto, trata-se de
habeas corpus
interposto em favor de
Douglas Fernando de Oliveira Araújo
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres.

Em resumo, o paciente alegou que foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 600 dias-multa.

Aduziu que está sofrendo constrangimento ilegal, pois o magistrado sentenciante aplicou o regime mais gravoso, levando a efeito as circunstâncias judiciais sopesadas em seu desfavor, sem, contudo, apresentar motivação concreta.

Afirmou que não possui antecedentes criminais, eis que meros procedimentos criminais em andamentos não se prestam para este fim, consoante os termos da Súmula 444/STJ, e acrescenta que o magistrado singular violou o disposto nas Súmulas 718 e 719/STF.

Com essas considerações, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que – em observância ao disposto no artigo 33, “b”, do Código Penal, e, sobretudo, ante a primariedade e bons antecedentes do paciente, bem como pela ínfima quantidade de drogas apreendida –, fosse estabelecido o regime inicial semiaberto (id. 47126997).

A liminar vindicada foi deferida pelo Relator Desembargador Pedro Sakamoto, consoante decisum id. 48189982.

As informações judiciais foram prestadas id. 48582985.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Siger Tutiya, manifestou pela concessão da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas corpus – Art. 33, caput da Lei nº. 11.343/2006 – Alegada violação a liberdade de locomoção, tendo em vista que foi imposto ao paciente regime mais gravoso do que o previsto para pena aplicada – Pretendida fixação de regime inicial semiaberto – Possibilidade – Flagrante constrangimento ilegal contra liberdade de locomoção - Quantum de pena não superior a 8 anos - Primariedade – Circunstâncias judiciais predominantemente favoráveis – Ínfima quantidade de droga apreendida – Ausência de fundamentação para a imposição do regime mais severo – Liminar concedida – O regime intermediário mostra-se suficiente para o início da ressocialização – Pela concessão da ordem.”

Em judicioso voto o Desembargador Pedro Sakamoto,
não conheceu
da ordem de
habeas corpus
, mas, de
ofício
,
concedo
a ordem para, ratificando a liminar deferida, estabelecer o regime inicial semiaberto ao paciente Douglas Fernando de Oliveira Araújo.

Pois bem.

Pedi vistas dos autos, eis que não obstante os apontamento do douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto, quanto ao não conhecimento do presente feito, sustentando que
“precipuamente no que diz respeito à matéria a ser tratada em eventual recurso de apelação”
.

Todavia, entendo que a matéria relativa à ausência de fundamentação idônea para fixação de regime fechado repercute sobre o direito à liberdade do paciente.

Portanto, podem ser apreciadas em sede de
Habeas Corpus
, à luz do disposto no artigo 647 do Código de Processo Penal, in verbis:

“Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.”

Neste sentido, este Tribunal já se manifestou:

“... As matérias relativas ao direito de recorrer em liberdade e à ausência de fundamentação idônea para fixação de regime mais gravoso repercutem sobre o direito à liberdade do paciente, motivo pelo qual podem ser apreciadas em sede de Habeas Corpus...”
(N.U 1018614-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

“ HABEAS CORPUS – ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – PRETENDIDA A MODIFICAÇÃO DO REGIME FECHADO – DEFINIÇÃO COM BASE APENAS NA HEDIONDEZ DO DELITO – FLAGRANTE ILEGALIDADE – CONHECIMENTO EXCEPCIONAL DO WRIT – ORDEM CONCEDIDA.

Embora a questão debatida possa ser objeto de revisão criminal, a sua análise é de uma singeleza extrema, consistindo em questão puramente jurídica, sem qualquer necessidade de incursão fática, o que recomenda o conhecimento do writ, notadamente porque ele está na iminência de ser recolhido ao regime fechado de forma, teoricamente, ilegal.

É flagrante o descompasso entre o regime inicialmente fechado imposto ao paciente na sentença condenatória, quando a pena aplicada, além de ter sido fixada no mínimo legal, não supera o patamar de oito anos de reclusão, em afronta direta ao artigo 33 do Código Penal.

Ordem concedida.”
(N.U 1015223-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 05/12/2019)

“Não há falar-se em não conhecimento de habeas corpus por inadequação da via eleita quando a matéria que lhe deu ensejo visa tutelar, mesmo que indiretamente, a liberdade do paciente.”
(HC nº 109943/2013 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 27.11.2013)

Desta forma,
conheço
da ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Douglas Fernando de Oliveira Araújo
.

Na sentença o magistrado a quo fundamentou a fixação do regime fechado ao beneficiário, pois considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e personalidade, além da natureza e da quantidade de drogas apreendidas (art. 42, Lei n. 11.343/2006), nos seguintes termos:

“(...) Considero como circunstâncias judiciais preponderantes que o réu agiu com a
culpabilidade
acentuada para o evento delituoso, posto que com sua conduta colaborou para o problema social gravíssimo que é a traficância, verdadeiro fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial. Com efeito, entendo que
antecedentes
são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. De outro lado, anoto que o réu possui
processo em trâmite
nesta Comarca (Ação Penal nº 1138-34.2019.811.0008 – Código: 148204 (Tráfico de Drogas)) e na Comarca de Cuiabá (Ação Penal n° 610-97.2016.811.0042 – Código: 425473 (Roubo Majorado); Ação Penal n° 12894-40.2016.811.0042 – Código: 436579 (Receptação)). Ante a presença dos mencionados extratos criminais do réu nesta Comarca, entendo que se afiguram como elementos aptos a desaboná-lo quanto a sua
conduta social e personalidade
. O
motivo
do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, sendo que as
circunstâncias
são desfavoráveis, em decorrência da quantidade de droga apreendida, bem como a sua natureza. Quanto às
consequências
do crime, nada há de se destacar, sendo da essência do referido delito consequências extremamente danosas a toda sociedade. A(s) vítima(s) (sujeito passivo), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Assim sendo, tenho que as circunstâncias judiciais são parcialmente desfavoráveis ao acusado. Por essas razões, atento aos critérios da prevenção e repressão penais, bem como o constante no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade de droga – 17g de Cocaína, 0,79g de Maconha), fixo a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão
. Quanto à multa, fixo em 600 (seiscentos) dias-multa, considerando a situação econômica do acusado, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um, trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (artigo 49, §1º, do CP c/c 43 da Lei de Drogas).

54. Na segunda fase da dosimetria verifico que não há circunstâncias atenuantes e/ou agravantes a serem observadas.

55. Na terceira e última fase da fixação da pena, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, em vista da dedicação ao tráfico ilícito, resultando numa pena final de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

56. Fixo o regime inicial
FECHADO
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, por considerá-lo suficiente a reinserção social do acusado, porquanto lhe são
parcialmente desfavoráveis as circunstâncias judiciais
(art. 59, do CP), a teor do art. 33, §3º, do Diploma Penal...”

In casu
, sem maiores esforços observa-se que a autoridade apontada como coatora na fundamentação da dosimetria da pena, no tocante à culpabilidade, utilizou à colaboração do paciente
“para o problema social gravíssimo que é a traficância”
, fato inerente ao próprio tipo penal; quanto à conduta social e à personalidade, apontou a existência de processos em curso, em violação a Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, apesar de mencionar a natureza e quantidade da droga, na realidade, ocorreu apreensão de apenas 17g (dezessete gramas) de cocaína e da ínfima quantidade de 0,79g (setenta e nove centigramas) de maconha, não havendo que se considerar desfavorável ao beneficiário, diante da ínfima quantidade de substância entorpecentes encontradas com o paciente.

Ainda, como bem delimitou o douto Relator que
“... a matéria não apresenta complexidade alguma, de modo que outro não é o entendimento a ser adotado nesta oportunidade, senão o já foi apresentado na ocasião em que deferi a liminar vindicada, conforme transcrito linhas acima...”

Por todo exposto,
conheço
do presente
habeas corpus
, e no mérito
concedo
a ordem impetrada em favor de
Douglas Fernando de Oliveira Araújo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020